Tribunal: TJDFT
Processo: 0010823-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO ACORDÃO. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. ALUGUEL. MEAÇÃO. CÔNJUGE. DÍVIDA. PROVEITO DA FAMÍLIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO. OMISSÃO SANADA.
1. Diante do provimento ao recurso de Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça, o consequente retorno dos autos ao Tribunal de origem para a análise da questão considerada omissa é medida que se impõe.
2. Constatada a existência de omissão no acórdão faz-se necessária a correção, com excepcional efeitos infringentes.
3. É licito ao cônjuge defender o seu direito de meação sobre o bem constrito, todavia, o ônus de ilidir a presunção de que a família não foi favorecida é seu. Presunção não afastada.
4. Recurso conhecido e provido.